Tribunal: TJDFT
Processo: 0817606-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar em favor de filha maior de idade, sob o argumento de que a alimentanda ainda não possui plena capacidade de prover a própria subsistência, encontrando-se regularmente matriculada em curso superior, com dedicação acadêmica comprovada e sem inserção estável no mercado de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a maioridade civil da alimentanda autoriza, por si só, a exoneração da obrigação alimentar; e
(ii) estabelecer se a permanência em curso superior, com dedicação efetiva aos estudos e sem comprovação de autonomia financeira, justifica a continuidade do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil extingue o poder familiar (CC, art. 1.635, III), mas não elimina automaticamente a obrigação alimentar, que passa a se fundamentar na relação de parentesco, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.
4. A manutenção da obrigação alimentar após a maioridade exige a demonstração concreta da necessidade do alimentando, especialmente nos casos em que este ainda cursa ensino superior, desde que haja comprovação de dedicação acadêmica e ausência de inserção estável no mercado de trabalho.
5. A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa para suspensão ou exoneração da obrigação alimentar, conforme a Súmula n. 358 do STJ.
6. A simples participação do alimentando em atividades extracurriculares, projetos acadêmicos ou estágios eventuais, ainda que remunerados, não caracteriza, por si só, autonomia financeira apta a justificar a exoneração da pensão alimentícia.
7. O critério etário, embora relevante, não é absoluto, devendo ser relativizado diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando evidenciada situação transitória de dependência econômica voltada à conclusão da formação acadêmica.
8. A ausência de comprovação de alteração relevante na capacidade contributiva do alimentante impede o acolhimento do pedido de exoneração por alegada onerosidade excessiva.
9. A manutenção da obrigação alimentar não configura prorrogação indefinida do encargo, mas medida temporária e proporcional, limitada à conclusão do curso superior em andamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil não extingue, por si só, a obrigação alimentar, que subsiste enquanto demonstrada a necessidade do alimentando com base na relação de parentesco.
2. A permanência em curso superior, com dedicação efetiva aos estudos e ausência de inserção estável no mercado de trabalho, justifica a manutenção da obrigação alimentar em caráter transitório.
3. A exoneração da obrigação alimentar exige contraditório, ampla defesa e demonstração inequívoca de que o alimentando adquiriu autonomia financeira.
4. A simples participação em estágios, monitorias ou projetos acadêmicos não caracteriza, por si só, capacidade plena de subsistência que autorize a exoneração da pensão.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.635, III, e 1.695; CPC, art. 85, § 11; Súmula STJ n. 358.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2073288, 0740740-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 12.12.2025.